Tribunal: TJPA
Processo: 0801369-24.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14920 - Atraso na Entrega do Imóvel
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801369-24.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: VIA SUL ENGENHARIA LTDA, MARAJOARA INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

AGRAVADO: RAIMUNDA ROSILENE REINALDO TRINDADE, MARCOS BARBOSA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0801369-24.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: VIA SUL ENGENHARIA LTDA, MARAJOARA INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - MG121515-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - MG121515-A

AGRAVADO: RAIMUNDA ROSILENE REINALDO TRINDADE, MARCOS BARBOSA TRINDADE

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por VIA SUL ENGENHARIA LTDA. e MARAJOARA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA. contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos morais, fixou multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, para compelir o cumprimento de obrigação consistente no pagamento de 1% do valor do imóvel a título de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: definir se é cabível a fixação de astreintes para compelir o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa; e estabelecer se a insurgência contra a multa cominatória está prejudicada por preclusão em razão da ausência de impugnação anterior da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes possuem natureza coercitiva e visam assegurar a efetividade das decisões judiciais, destinando-se a pressionar o devedor ao cumprimento de obrigação mediante penalidade pecuniária progressiva.

O ordenamento processual reserva a multa cominatória às obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa, não a admitindo como técnica coercitiva para obrigação de pagar quantia certa, que se submete aos meios executivos próprios.

A execução de obrigação pecuniária deve ocorrer por instrumentos típicos de expropriação e constrição patrimonial, não sendo legítima a substituição desse regime pela imposição de astreintes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é descabida a fixação de multa diária para compelir o adimplemento de obrigação de pagar quantia certa.

A controvérsia recursal não rediscute o mérito da tutela que determinou o pagamento de lucros cessantes, mas apenas a legalidade do meio coercitivo empregado pelo juízo de origem.

A impugnação da técnica executiva adotada constitui questão processual autônoma, o que afasta a alegação de preclusão lógica ou temporal suscitada pela parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A multa diária (astreintes) é juridicamente incabível para compelir o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa. 2. A execução de obrigação pecuniária deve observar os meios executivos próprios previstos no sistema processual, vedada a utilização de astreintes como mecanismo substitutivo. 3. A impugnação da legalidade da técnica executiva adotada não se confunde com rediscussão do mérito da tutela anteriormente concedida e, por isso, não se sujeita à preclusão alegada quanto à decisão originária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, § 1º, e 537; Lei nº 4.591/64, art. 43-A, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.349.190/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.441.336/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.08.2019, DJe 22.08.2019; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2007423-06.2025.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por VIA SUL ENGENHARIA LTDA. e MARAJOARA INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de L. B. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

Em breve histórico, nas razões recursais de ID 33299545, relata a agravante que a medida antecipatória deferida possui caráter satisfativo, pois antecipa, em pecúnia, parcela do pedido principal, e sustenta que o Juízo teria adotado base de cálculo equivocada, porquanto o percentual deveria incidir sobre a parcela paga à incorporadora, e não sobre o valor integral do contrato, invocando o art. 43-A, §2º, da Lei nº 4.591/64.

Aduz, ainda, que não houve intimação pessoal para cumprimento da ordem, em suposta desconformidade com o entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ, razão pela qual não se poderia reconhecer descumprimento apto a justificar a imposição de astreintes. Sustenta que, a requerimento da agravada, foi deferida multa diária pelo alegado descumprimento, embora já tivesse ocorrido a entrega das chaves do imóvel, o que, segundo afirma, acarretaria perda superveniente do objeto da tutela antecipatória — fato que teria sido omitido ao Juízo de origem.

No mérito recursal, a agravante defende a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão e manutenção da tutela de urgência, alegando: inexistência de probabilidade do direito, diante de documentos juntados aos autos que configurariam excludentes de ilicitude e afastariam a responsabilidade; inexistência de perigo de dano, destacando que a própria narrativa decisória aponta atraso desde fevereiro de 2022, porém a ação teria sido ajuizada apenas em dezembro de 2024, evidenciando ausência de urgência; e necessidade de caução (art. 300, §1º, do CPC), não observada.

Subsidiariamente, requer a redução das astreintes, por desproporcionalidade e potencial enriquecimento sem causa, argumentando que a multa cominatória, tal como aplicada, poderia superar o objeto econômico do contrato e desbordar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo quando se tornar excessivo (art. 537, §1º, do CPC), inclusive para evitar montante exorbitante.

Ao final, requer a concessão de tutela provisória recursal para atribuir efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para afastar as astreintes e revogar a liminar, sobretudo pela alegada ilegalidade da base de cálculo (art. 43-A, §2º, da Lei nº 4.591/64) e pela afirmada entrega das chaves.

Com a regular distribuição do feito, coube-me a relatoria.

Deferido parcialmente o efeito suspensivo, nos termos da decisão de ID 33311897.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões em petição de ID 34271612 alegando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por pretender rediscutir matéria preclusa, sustentando que a decisão que concedeu a tutela de urgência para pagamento de lucros cessantes não foi impugnada no momento oportuno pelas agravantes, tendo se estabilizado no feito.

No mérito, defendem a manutenção da decisão recorrida, afirmando que: a fixação de astreintes foi medida necessária e proporcional diante do descumprimento reiterado da ordem judicial; a entrega das chaves, ocorrida apenas em 20/12/2025, não afastaria as consequências do atraso pretérito nem a exigibilidade dos valores devidos até então; não procede a invocação da Súmula 410 do STJ, por entenderem suficiente a intimação na pessoa dos advogados no regime do CPC; os argumentos das agravantes quanto à ausência de urgência, probabilidade do direito e caução se dirigem ao mérito da tutela anteriormente concedida, discussão que estaria superada pela preclusão.

Requerem, ao final, o desprovimento do agravo, com a manutenção integral da decisão atacada, bem como a revogação de eventual efeito suspensivo concedido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo recolhido, conforme comprovante de ID 33299547, pg. 3.

A questão trazida ao conhecimento desta instância recursal diz respeito ao acerto ou desacerto da decisão do juízo de piso que fixou multa diária no valor de R$300,00 até o limite de R$ 30.000,00, a fim de que o cumprisse a obrigação de pagar 1% do valor do imóvel a título de lucros cessantes.

Após análise dos autos, entendo que assiste parcial razão à agravante.

As astreintes constituem instrumento processual de natureza coercitiva, previsto no art. 537 do CPC, destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais relativas as obrigações de fazer, não fazer ou entregar algo. Assim, pode-se concluir que sua finalidade consiste em pressionar o devedor ao cumprimento de obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa, mediante a imposição de penalidade pecuniária em caso de descumprimento.

Todavia, a jurisprudência pátria tem entendimento pacificado que tal mecanismo não se revela adequado quando a prestação imposta judicialmente consiste em obrigação de pagar quantia certa, hipótese em que o ordenamento jurídico prevê instrumentos executivos próprios, como a execução por quantia certa e os meios de constrição patrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é incabível a fixação de multa diária para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de pagar quantia, sob pena de desvirtuamento da finalidade das astreintes.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA . PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA MULTA FIXADA EM SEDE LIMINAR. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO AO ART . 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO . PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADA DA AÇÃO QUE O MOTIVOU. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR . IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE RESTRITA À OBRIGAÇÕES DE FAZER. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art . 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.2. A procedência do pedido principal é condição resolutiva para a subsistência da multa cominatória fixada em antecipação de tutela (REsp 1 .200.856/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, CORTE ESPECIAL, 17/09/2014).3 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).4. Não tem início o prazo prescricional para pretensão de devolução de valores em depósito judicial enquanto não ocorrer o trânsito em julgado do processo que o motivou, estando, no caso dos autos, ainda em tramitação. Precedentes .5. 'A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que, nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta. Precedentes.' (AgInt no AREsp 1441336/SP, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2349190 GO 2023/0128541-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento Provisório de Sentença. Multa Diária (Astreintes) . Inadimplemento de Obrigação de Pagar Quantia Certa. Impossibilidade. Recurso Provido. I . Caso Em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi imposta multa diária ao executado pelo não pagamento de quantia certa no cumprimento provisório de sentença. A controvérsia envolve a legalidade da fixação de astreintes para compelir o cumprimento de obrigação pecuniária decorrente de contrato de arrendamento rural. II . Questão Em Discussão 2. Definir se a imposição de multa diária (astreintes) é juridicamente cabível em casos de obrigação de pagar quantia certa, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). III. Razões De Decidir 3 . As astreintes constituem meio coercitivo para obrigar o devedor ao cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer, sendo inaplicáveis a obrigações de pagar quantia certa, conforme previsão expressa nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil ( CPC). 4. O objetivo da multa cominatória não é reparar danos patrimoniais nem penalizar o devedor, mas sim induzir ao cumprimento da obrigação imposta, o que não se aplica a prestações pecuniárias, cuja satisfação ocorre via penhora e atos executivos típicos . 5. Precedentes do STJ reiteram a impossibilidade da fixação de astreintes para compelir o adimplemento de obrigação pecuniária, vedando o uso da multa diária em cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa (AgInt no AREsp 1.615.812/GO e REsp 1 .747.877/GO). IV. Dispositivo E Tese 6 . Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "A multa diária (astreintes) é inaplicável ao cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, devendo a execução seguir os meios próprios previstos no CPC, tais como penhora e atos expropriatórios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça". ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 536 e 537 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.615.812/GO, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/12/2024; STJ, REsp 1.747.877/GO, Rel . Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20/09/2022

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20074230620258260000 Jales, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 10/02/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

Com efeito, admitir a imposição de astreintes em obrigações pecuniárias significaria transformar a multa cominatória em mecanismo substitutivo da execução por quantia certa, o que não encontra respaldo na sistemática processual vigente.

Cumpre ainda rechaçar a argumentação da parte agravada no tocante à suposta ocorrência de preclusão lógica e temporal, segundo a qual a discussão estaria encerrada em razão da ausência de impugnação anterior da decisão que deferiu a tutela.

Isso porque, no caso concreto, não se pretende rediscutir o mérito da decisão que determinou o pagamento, mas tão somente examinar a adequação jurídica do meio coercitivo adotado pelo Juízo de origem, consistente na fixação de astreintes para compelir obrigação de pagar.

Trata-se, portanto, de questão processual autônoma, relacionada à legalidade da técnica executiva utilizada, e não de rediscussão do mérito da tutela concedida, razão pela qual não há que se falar em preclusão lógica ou temporal.

Acrescento que a multa pode ser excluída de ofício pelo juízo, quando se mostrar insuficiente ou excessiva (art.537, § 1º do CPC) e, por certo, quando indevida, como no caso em questão.

Assim, diante da orientação consolidada da jurisprudência superior quanto ao descabimento de multa cominatória para obrigações de pagar, a imposição de astreintes no caso concreto se mostra inadequada, devendo ser afastada.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
afastar a fixação das astreintes impostas pelo Juízo de origem, por se tratar de obrigação de pagar quantia certa, hipótese em que a multa cominatória se mostra juridicamente incabível
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026